Tribunal: STF
Processo: AI 614072
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-30
Data de publicação: 2009-06-30

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ICMS. BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. ISENÇÃO 
   PARCIAL. CRÉDITO PROPORCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A Corte 
   reformulou seu entendimento quanto à matéria em debate e passou a 
   equiparar a redução da base de cálculo do ICMS à isenção parcial 
   do imposto, para fins de aplicação da vedação ao crédito prevista 
   no art. 155, § 2º, II, b, da Constituição Federal (RE 174.178/SP, 
   Redator para o acórdão Min. Cezar Peluso).
II - Ressalvada a 
   existência de legislação dispondo que o crédito será maior, o 
   direito ao crédito de ICMS deverá ser proporcional à base de 
   cálculo reduzida. Precedentes.
III - Agravo regimental 
   improvido.